Tribunal: TJES
Processo: 5006738-38.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006738-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MAGDA CRISTY GONORING e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5006738-38.2024.8.08.0014

EMBARGANTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A

EMBARGADO
S
:
MAGDA CRISTY GONORING; ALESSANDRO GOMES DE ALVARENGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por TAM LINHAS AEREAS S/A (Id. 12882023), em face de acórdão (Id.
12660520
)

que negou provimento ao seu Recurso Inominado interposto
, nos seguintes termos
:
“Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. É como voto”.

Verifica-se que os Embargados MAGDA CRISTY GONORING; ALESSANDRO GOMES DE ALVARENGA apresentaram Contrarrazões em Id. 13008490.

Os embargos em análise visam sanar suposta omissão e contradição, pois o órgão julgador, segundo a embargante, teria deixado de analisar as provas que indicariam readequação da malha aérea como justificativa, bem como teria sido contraditório no reconhecimento do dano material (por considerar que não houve comprovação). Além disso, critica o valor da indenização fixada, aduzindo enriquecimento ilícito da parte contrária. Utiliza os embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Em que pese as alegações da embargante, é certo que os embargos não são a via adequada para reanálise de provas, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que limita sua utilização aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida configura desvio da finalidade dos embargos de declaração, sendo incabível seu acolhimento para fins meramente revisórios.

Além disso, a Turma Recursal analisou expressamente os pontos alegados, inclusive a responsabilidade da companhia mesmo com a readequação da malha aérea, conforme fundamentação expressa em Acórdão:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID.
12660520

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que a bagagem foi devolvida um dia depois, sendo que a Resolução 400 da ANAC determina a devolução em até 21 dias após a reclamação bem como o atraso no voo ocorreu em virtude de readequação da malha aerea, se tratando de mera falha na prestação de serviço, tendo havido o fornecimento de toda a assistência necessária, não sendo cabido, portanto, reconhecimento de lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais, em especial de ausência de ato ilícito em vista de que o atraso do voo da recorrida fora decorrente de força maior (readequação da malha aérea), não se deve perder de foco o entendimento jurisprudencial pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que
a causa do atraso ou cancelamento do voo é irrelevante se a empresa aérea não providenciar ao consumidor a devida informação e os devidos meios para amenizar os danos, como, por exemplo, prestação de auxílio material ou relocação do consumidor em voo mais próximo e viável, haja vista se tratar de responsabilidade objetiva da prestadora do serviço aéreo.

(...)

Dessa forma, problemas operacionais não justificam por si só o atraso ou cancelamento, pois se trata de risco da atividade desempenhada, vale dizer, incabível imputar ao consumidor a responsabilidade intrínseca ao serviço prestado, assim, em situação de extrema necessidade, deve a empresa aérea fornecer ao consumidor opção para que chegue ao local de destino com o menor atraso possível, o que não o fez, vez que a parte autora foi realocada em um voo com quase 10 horas de diferença (Id. 10997756 e Id. 10997763),

devendo consignar ainda que o caso presente não se trata de caso fortuito ou de força maior, motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente.

(grifo
s
nosso)

Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192) que a simples apreciação da matéria, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal, é suficiente para caracterizar o prequestionamento implícito — hipótese verificada no caso concreto, uma vez que todos os fundamentos invocados foram devidamente analisados:

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

Assim, considerando a suficiente explanação dos motivos que levaram o julgamento de mérito, e que a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à reapreciação do juízo de mérito adotado,
voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o teor do acórdão
guerreado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)